Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIOS FINDOS. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 421,81 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, referente a exercícios findos, relativos ao ano 2005. Em suas razões recursais, o Ente distrital sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Ademais, defende a inexistência da renúncia do prazo prescricional com base no tema repetitivo 1109 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 61043735).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Os documentos colacionados aos autos comprovam a existência do crédito (ID 61043720, ID 61043721 e ID 61043727), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
4. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
5. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional de 2006 a 2010, no caso, a recorrida se limitou a juntar aos autos apenas o resultado do processo administrativo. A autora, ora recorrida, não incluiu nos autos uma cópia do pedido administrativo de pagamento do montante, procedimento este que suspende o prazo de prescrição até que o crédito devido seja determinado, tal como previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Além disso, também não foi apresentada a decisão que supostamente reconheceu a dívida, evento que interrompe a prescrição e marca o início do prazo para a contagem do período prescricional, que recomeça pela metade, de acordo com o artigo 9o do mesmo diploma legal. Portanto, quando os valores foram solicitados judicialmente, o prazo de prescrição já havia transcorrido completamente.
6. Ressalta-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, uma vez que esta comunicação emitida pelo órgão público não configura um reconhecimento formal da dívida, mas apenas um documento que atende à obrigação legal de divulgação passiva das informações do ente público. Notadamente, os documentos logrados aos autos foram emitidos em 09/01/202, 26/01/2024 e 30/01/2024 reconhecendo valores de pagamento de exercício findo a autora no ano de 2005, os quais já haviam prescritos no ano de 2010. Logo, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
7. Na hipótese, ressalta-se que o Processo SEI 00020-00003672/2024-88 indica que a abertura do PA ocorreu em 2024 (ID 61043727), portanto, fora do prazo prescricional. Desta maneira, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos é medida que se impõe.
8. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição da pretensão.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.